Tribunal: TJPA
Processo: 0040725-83.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040725-83.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: JOELDO PANTOJA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO N.º 0040725-83.2013.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADO: JOELDO PANTOJA OLIVEIRA

AGRAVADO/APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 4571362

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL –
CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO:
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO MONOCRATICO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AGRAVADO – CONCURSO PÚBLICO – GRADUAÇÃO SUPERIOR A QUE FOI EXIGIDA NO EDITAL – INOCORRÊNCIA – FORMAÇÃO DIVERSA – INABILITAÇÃO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

Agravo Regimental convertido em Interno. Possibilidade.

2.Agravo Interno em Apelação. Decisão ora agravada que deu provimento monocrático ao recurso de apelação interposto pelo agravado, julgando improcedentes os pedidos autorais.

3. Inabilitação de candidato. N
ão se trata o caso vertente de graduação mais abrangente ou nível de graduação mais elevado do que aquele exigido no edital, mas sim de formação diversa, ou seja, o cargo exigia nível superior,
com graduação específica em tecnologia da informação e o candidato apresentou diploma de graduado na área de engenharia elétrica

4. Ciência das regras editalicias.

5. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, tendo como agravante
JOELDO PANTOJA OLIVEIRA

e agravados
BANCO DA AMAZONIA S/A
E
DECISÃO MONOCRÁTICA ID 4571362
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora
–
Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO N.º 0040725-83.2013.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADO: JOELDO PANTOJA OLIVEIRA

AGRAVADO/APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 4571362

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
JOELDO PANTOJA OLIVEIRA

contra decisão monocrática ID 4571362, proferida pela então relatora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que deu provimento monocrático ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DA AMAZONIA/SA,
nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E ADMISSÃO EM CARGO TÉCNICO CIENTÍFICO – ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. INABILITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIPLOMA EXIGIDO NO EDITAL (GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO). APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA DE ENGENHEIRO ELÉTRICO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
In casu
deve ser reformada a sentença recorrida face a correção da decisão administrativa de inabilitação do candidato em concurso público por não ter apresentado diploma de graduação em tecnologia da informação, na forma exigida no edital do Certame, mas sim de engenheiro elétrico, aplicando-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
ex vi
art.
41 da Lei n.º 8.666/93,
conforme precedentes do STJ sobre a matéria. Apelação conhecida e provida, na forma do art. 557 do CPC/73

Consta das razões deduzidas no Agravo Regimental (ID 4571363), a devida reforma da decisão que deu provimento monocrático ao recurso de apelação interposto banco ora agravado, sob a alegação de que o julgado estaria em contrariedade
com os elementos do caso concreto, pois, que o caso em tela não se trata da aplicação da teoria do fato consumado e sim de candidato com o nível de graduação mais elevado do que o exigido no edital.

Sustenta que o Agravante atendeu a exigência edilícia, comprovando mediante apresentação de diploma, possuir nível superior como Engenheiro Elétrico, formado pela Universidade Federal do Pará, com informação complementar de que cursou disciplinas da grade curricular, de nível superior, com ênfase em Telecomunicações, com diversas disciplinas afins com o cargo almejado, salientando ainda que comprovou que possui pós-graduação na área de redes de computadores, sendo todas as preparações técnicas concluídas anteriormente a publicação do edital, a fim de demonstrar que o Agravante possui qualificação técnica superior à exigida no Edital para o provimento do cargo.

Ressalta que, no presente caso o núcleo da ratio decidendi versa acerca da violação do princípio da razoabilidade ao impedir o prosseguimento no concurso público de candidato que possui qualificação superior à exigida pelo edital, na mesma área de atuação, asseverando que a decisão vergastada não se coaduna com o princípio da razoabilidade e da eficiência.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção integral da decisão recorrida (ID 4571364).

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL COMO AGRAVO INTERNO

Recebo o Agravo Regimental como Agravo Interno, por fungibilidade, com fundamento no art. 1021 do Código de Processo Civil
[1]
, uma vez que a decisão atacada se coaduna no provimento monocrático do recurso de apelação interposto pela parte agravada.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O agravante
argumenta em suas razões recursais que a decisão que deu provimento monocrático a apelação interposta pelo banco ora recorrido merece reforma, sob a alegação de que deve ser admitido no certame, uma vez que possui graduação superior àquela exigida no edital.

Senão vejamos um trecho da decisão monocrática proferida pela então relatora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento:

(...) no caso concreto verifico que a exigência do edital é de NÍVEL SUPERIOR com graduação específica em tecnologia da informação e o candidato apresentou diploma de graduado na área de distinta de engenharia elétrica. É verdade que o apelado apresentou também documentos comprovando que fez curso de especialização “lato sensu” na área de rede de computadores (fl. 28) e as matérias que teria cursado (fl. 29/30), mas tal prova não indica necessariamente que sua formação seja mais abrangente ou mesmo adequada para o exercício das funções do cargo em questão, pois não foi produzida nenhuma prova técnica especializada neste particular para se chegar a esta conclusão. Ao contrário, verifica-se do edital que no mesmo concurso há seleção de candidatos para área especifica do cargo técnico cientifico da área de engenheiro elétrico (cargo 10 - fl. 55), que exige formação acadêmica distinta da exigida para o cargo técnico cientifico da área tecnologia da informação (cargo 21 – fl. 58). Neste sentido, em nada aproveita o candidato apelado a admissão pelo banco apelado de ter admitido o diploma de graduação dos candidatos classificados em 2.º lugar relativo ao curso de engenharia das telecomunicações e do 4.º lugar relativo ao curso de ciência da computação (fl.43), pois esclareceu que são cursos de graduação dentro da área de tecnologia da informação e os cândidos dentro da área estriam aptos para fins de contratação, e por isso, satisfazem a exigência do edital, conforme o previsto no art. 37, inciso II, da CF (fls. 116/117), o que não se aplica a área distinta de engenharia elétrica, para a qual foi realizada seleção especifica de candidatos no referido concurso (fl. 55).
Assim, não me afiguram razões capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática atacada, merecendo, pois, prestígio em sua integralidade.
Daí porque, sendo fato incontroverso que o candidato apelado não apresentou o diploma de graduação em tecnologia da informação para qual o qual realizou o concurso público na subárea: redes e telecomunicações, na forma exigida n
o item 12.4.2, letra “g” do edital (fls. 58 e 68), entendo que a inabilitação do apelado encontra respaldo no princípio da vinculação ao instrumento convocatório
(...)

Como se vê, não se trata o caso vertente de graduação mais abrangente ou nível de graduação mais elevado do que aquele exigido no edital, mas sim de formação diversa, ou seja, o cargo exigia nível superior,
com graduação específica em tecnologia da informação e o candidato apresentou diploma de graduado na área de engenharia elétrica.

Somado a isso, tem-se que, ao se inscrever no concurso, o candidato/agravante se submeteu às regras deste, previstas no Edital, assumindo o risco de reprovação caso não obedecesse a uma das exigências elencadas, tendo em vista o respeito ao Princípio da Vinculação ao Edital.

Nesse sentido, ressalto que devem ser observados
os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório nos diz que “se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes" (REsp 354977/SC Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18-11-2003, DJ 9-12-2003 p. 213).

Desta feita,
observa-se no caso em comento que fora observado tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.
EXIGÊNCIA DE MESTRADO EM DIREITO. CANDIDATO APRESENTOU DIPLOMA DE MESTRADO E DOUTORADO EM HISTÓRIA SOCIAL. REQUISITOS DO EDITAL NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O edital é lei entre as partes e obriga tanto a Administração quanto os candidatos à sua estrita observância. Deve ser prestigiado, na espécie, o princípio da vinculação ao edital. Precedentes. 2. Na hipótese, trata-se de concurso para o ao Cargo de Professor efetivo da Faculdade de Direito, para a área de Fundamentos do Direito, para o qual se exigiu a qualificação mínima "Graduação em Direito e Mestrado em Direito". O impetrante apresentou diploma de Doutorado em História Social. 3. O candidato que não possui o requisito da formação profissional exigido para o cargo a que concorreu, não tem direito à nomeação 4. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AMS: 00116425620114013803 0011642-56.2011.4.01.3803, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/02/2016, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 05/10/2016 e-DJF1)

Desta feita, pelos mesmos fundamentos, mantenho a decisão ora vergastada que deu provimento monocrático ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Agravo Interno, porém Nego-lhe Provimento, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

[1]

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Belém, 21/04/2021